Tribunal: TJSP
Processo: 2036369-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000507448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível
no 2036369-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é agravante
BRAZABE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, é agravado ARLETE
APARECIDA PAULINO ZANÓBIA - ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo
interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22626
Agravo Interno Cível no 2036369-61.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Leme
Agravante: Brazabe - Construções e Serviços Ltda
Agravado: Arlete Aparecida Paulino Zanóbia - ME
Juiz prolator da sentença: Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes
Cunha
Agravo interno. Recurso interposto contra
decisão inicial proferida nos autos do agravo de
instrumento no 2036369-61.2020.8.26.0000, que
suspendeu os efeitos da decisão agravada até o
pronunciamento da Turma Julgadora. Agravo de
instrumento julgado nesta data. Perda do objeto.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra respeitável
decisão inicial proferida nos autos do agravo de instrumento no
2036369-61.2020.8.26.0000, que suspendeu os efeitos da decisão agravada até o
pronunciamento da Turma Julgadora (fl. 346).
Pretende a agravante o provimento do recurso, para
determinar a revogação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para
o fim de manter a decisão liminar de despejo da ré, ora agravada (fls. 1/16).
A r. decisão liminar foi mantida, sendo determinada a
intimação do agravado para responder o recurso (fl. 18).
Houve resposta (fls. 21/29).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Insurge-se o agravante contra decisão inicial proferida nos
autos do agravo de instrumento no 2036369-61.2020.8.26.0000, que suspendeu os
efeitos da decisão agravada até o pronunciamento da Turma Julgadora (fl. 346).
Contudo, nesta oportunidade, mencionado agravo de
instrumento foi julgado e desprovido.
Portanto, o agravo interno está prejudicado, motivo pelo qual
não é o caso de se apreciar a matéria nele contida.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o presente agravo
interno.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora